Tribunal: TJBA
Processo: 0000431-87.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000431-87.2007.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE GOMES BARBOSA DE SA (MERCADINHO OPCAO)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE
ICMS
. PRESCRIÇÃO DIRETA. DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS PREVISTO NA LEI.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada
no ano de 2007,
com a finalidade de cobrança de ICMS relativo ao ano de 200
1
, que
extinguiu a execução, em virtude da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se
afastar a declaração da prescrição intercorrente, por não ter havido desídia da atuação da Fazenda.

III. Razões de decidir

3. Ocorrência de prescrição direta. D
esnecessidade de
prévia intimação
da
fazenda
pública. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Incidência do disposto nos arts. 332 , § 1º e 487 , inciso II,
do CPC.

IV. Dispositivo e tese

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Tese: A inércia da Administração Pública em
ajuizar ação
dentro do prazo prescricional quinquenal, não perpetua a legitimidade da cobrança do tributo após
o decurso de
5 anos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000431-87.2007.8.05.0191
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELIENE GOMES BARBOSA DE SA (MERCADINHO OPCAO).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA